Tribunal: TCU
Processo: 045.557/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 355/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia apresentada em face da contratação, mediante dispensa de licitação, do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe para a prestação de serviços técnico-especializados, com vistas à organização e realização de concurso público para o provimento de 1.500 vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Policial Rodoviário Federal (valor contratado: R$ 21.224.329,29); Considerando que o denunciante se insurgiu, em suma, contra a suposta inobservância do item 10.6.1 do Edital 1/2021, o qual previa a correção de seis mil provas discursivas; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), em pronunciamentos uniformes insertos às peças 11 e 12, concluiu que "Tramita no Tribunal outro processo, TC Processo 042.148/2021-9 [relator Ministro Antonio Anastasia], que trata do mesmo assunto dos presentes autos e da mesma suposta irregularidade referente à correção de uma quantidade menor de provas que o contratado ocorrida no âmbito do processo de seleção conduzido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal mediante a contratação do Cebraspe"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) apensar definitivamente, com fulcro nos arts. 36 e 37 da Resolução - TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 042.148/2021-9 , relator Ministro Antonio Anastasia, para análise em conjunto, posto que há conexão entre seus objetos; c) autorizar , desde já, com fulcro nos arts. 36 e 37 da Resolução - TCU 259/2014 e diante da quantidade de candidatos alcançados e/ou interessados no deslinde das questões ora tratadas, o apensamento definitivo, ao TC Processo 042.148/2021-9 , das demais demandas que porventura venham a ser apresentadas ao Tribunal versando sobre o mesmo objeto, para tramitação conjunta, privilegiando a racionalidade administrativa, a celeridade processual e a unicidade de julgamento; e d) comunicar ao denunciante a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.557/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.